Tribunal: TJMT
Processo: 1039628-43.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039628-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATARINA DA SILVA - CPF: 929.673.961-68 (APELANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUE INDEVIDO DE VALORES DO PIS-PASEP POR TERCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DISSOCIADA DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de saque indevido de valores do PIS-PASEP por terceiro. A decisão recorrida
se
fundamentou na inexistência de diferenças no cálculo de correção monetária dos valores depositados, sem enfrentar a controvérsia específica acerca da responsabilidade do banco pelo saque indevido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença proferida, à luz da exigência de fundamentação prevista no art. 93, IX, da CF/1988, e no art. 489 do CPC, considerando que a sentença não enfrentou os fatos e provas relativos ao saque indevido por terceiro.

III. Razões de decidir

1
. A ausência de fundamentação adequada na sentença configura nulidade, conforme os artigos 93, IX, da CF/1988, e 489 do CPC/2015.

2
. A sentença é dissociada das provas e argumentos apresentados nos autos, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3
. Necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença, com análise integral dos elementos fáticos e jurídicos pertinentes à controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

De ofício, declara-se a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise. Prejudicado o recurso de apelação.

Tese de julgamento
: “
A sentença judicial que deixa de enfrentar os fatos e provas relevantes ao caso concreto, limitando-se a fundamentos dissociados da controvérsia, é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da
CF/1988, e do art. 489 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1006746-38.2020.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto p
or

CATARINA DA SILVA
,
contra
a sentença
(
ID
250171661
)
,
proferida
nos autos da
ação de indenização por dano moral e material
,
ajuizada

em desfavor d
o

BANCO DO BRASIL S/A
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos contidos na inicial
.

Em suas razões recursais (ID 250171663), a apelante sustenta que houve falha grave na prestação de serviços por parte do banco apelado, diante do saque indevido dos valores do PIS-PASEP da apelante, realizado por terceiro identificado como Reginaldo José da Silva de Assis, que possuía o mesmo número de inscrição do benefício da apelante, evidenciando duplicidade e erro no sistema de controle interno da instituição financeira.

Assevera que a Magistrada singular não analisou a petição inicial e os documentos apresentados, adotando entendimento diverso do requerido pela apelante, uma vez que não se trata de discussão sobre desajuste contábil, mas sim de falha na prestação de serviço por parte do apelado.

Defende a necessidade de reforma da sentença, com a condenação do banco apelado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.874,00, correspondente ao montante indevidamente sacado por terceiro, bem como de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, pugna pela condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, devido ao fato de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID 250171668), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
,
a

apelante
CATARINA DA SILVA

se

insurge contra a
sentença
que julgou improcedente a ação
indenizatória
ajuizada
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

No essencial, o teor da sentença ora analisada
(ID
250171661
)
:

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL proposta por CATARINA DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados nos autos.

Aduz que é servidora pública aposentada, possuindo cadastramento no PASEP.

Aponta que ao se dirigir ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP, se deparou com um valor irrisório, vez que o requerido administrou os recursos durante anos e o montante apresentado está muito aquém do razoável.

Assim, pugna pela condenação do requerido ao pagamento da diferença do PASEP no valor de R$ 1.874,00 (Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais), bem como aos danos morais que alega ter experimentado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O requerido, em contestação: impugnou a justiça gratuita; alegou ilegitimidade passiva; arguiu a incompetência da Justiça Estadual; arguiu prescrição.

No mérito, refutou os termos da inicial, e pugnou pela improcedência do pedido inicial (id nº 19506717).

No id nº 20074787, impugnação à contestação.

Intimadas para especificar provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

(...)

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

É cediço que no Recurso Especial n. 35.734/SP, relatado pelo Min. Hélio
Mosimann
, ficou consignado que
“o PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes
as
quotas de participação, calculara correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líquido adicional das operações realizadas”
(art. 9º e 10º do Decreto n. 78.726/76,que regulamentou a Lei complementar n. 26/75).

Cabe, pois, a esse Conselho Diretor determinar a forma de cálculo da correção monetária e dos juros remuneratórios, e, no caso, na petição inicial, a parte requerente não indicou qualquer violação, pelo requerido, em relação aos índices preconizados na atualização dos saldos de sua conta do PASEP.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal (RE nº 226.855-7/RS, rel. Min. Moreira Alves, DJU de 13/10/2000) firmou o entendimento de que o critério de atualização monetária do PIS/PASEP é o mesmo do FGTS, de modo que, inexistindo indícios de erros cometidos pelo requerido na fixação da correção monetária, não há diferenças a serem pagas à parte requerente.

Em que pese o cálculo unilateral apresentado pela requerente, não há demonstração de qualquer desajuste contábil entre o valor de seus
saques de acordo com as diretrizes fixadas pelo órgão do Ministério da Economia, o Conselho Diretor gestor do Fundo PIS-PASEP, o que afasta a possibilidade de verificação de qualquer ilicitude da atividade do Banco do BrasilS/A, uma vez que sua atribuição se limita ao
creditamento
nas contas individuais e à autorização de saque na forma dos cálculos alcançados pelo gestor do Fundo PIS-PASEP.

Com efeito, é bem cediço que, de acordo com a dicção do artigo 373, II, do Código de Processo civil, incumbe ao requerido juntar aos autos os documentos que comprovem
a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor
. Assim não fazendo, suporta as consequências de sua inércia.

No presente caso, o autor não comprovou os fatos constitutivos
de seu
direito e, intimado a especificar provas, pleiteou o julgamento antecipado da lide, desafiando a improcedência da demanda.

Assim, considerando as lições colimadas, o pedido da parte requerente não merece acolhimento.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

[
...]”

Pois bem.

Em detida análise da sentença proferida pela Magistrada
a quo
,
verifica-se que os fundamentos expostos não correspondem à pretensão da parte autora
, visto que, na inicial, a autora não está questionando o valor devido de suas cotas do PASEP, mas sim o fato de o valor referente ao seu PIS-PASEP ter sido sacado por um terceiro, identificado como Reginaldo José Silva de Assis, que possuía o mesmo número de inscrição de seu benefício.

Nesse contexto, constata-se que a fundamentação da
r.
sentença se pauta em processo distinto do julgado, deixando de lado os fatos e provas do processo em análise, o que fere o princípio da motivação das decisões judiciais, além de configurar clara negativa da prestação jurisdicional.

Desta feita, a sentença, tal como proferida, avilta direitos fundamentais,
tais como ampla defesa
, motivação das decisões judiciais, devido processo legal e a observância da lei processual civil.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais está prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;”

É imprescindível, portanto, que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir a favor ou contra a pretensão que lhe foi apresentada, indicando o silogismo utilizado para a formação de seu convencimento.

O artigo 489 do CPC passou a fortalecer a exigência de fundamentação de uma sentença, exatamente para afastar do mundo jurídico aberrações e, mais ainda, evitar que a parte seja prejudicada pela ausência da devida prestação jurisdicional. Vejamos:

“
Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

I -
o
relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso
sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§
3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”
.

Os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme
Marinoni
, Daniel
Mitidiero
e Sérgio
Arenhart
, nos comentários ao art. 489, do NCPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da sentença:

“(...) A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter ima completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (
arts
. 93, IX, CF e 9º, 10, 11 e 489, §§ 1º e 2º, CPC)”. (
Marinoni
, Luiz Guilherme.
Mitidiero
, Daniel.
Arenhart
, Sérgio. Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 2ª ed., pág. 576).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Revisional de Contrato de Empréstimo
c.c
Obrigação de Fazer – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - SENTENÇA DISSOCIADA DOS FATOS E DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, BEM COMO DAS PROVAS TRAZIDAS PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º DO
cpc
– sentença anulada – recurso provido
.

A sentença deve vir revestida de fundamentos de fato e de direito para garantir às partes as razões pelas quais foi tomada a decisão, garantindo
ás
partes, o direito ao devido processo legal, conforme estabelece o artigo 98, IX, da Constituição Federal. Quando a sentença não se baseia nos fatos ou nas provas do processo em análise, configura violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

(TJ-MT - AC: 10067463820208110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)
(
g.n
)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS – DUPLICATAS -
NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE OFÍCIO - FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO CASO CONCRETO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA.

A ausência de fundamentação em decisão judicial é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício. “A sentença cuja fundamentação é dissociada do conteúdo dos autos e dos documentos juntados no processo equivale à sentença sem fundamentação, a qual fere o disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e nos art. 458 a 460 do Código de Processo Civil, devendo ser anulada
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.051431-6/001, Relator (a): Des.(a) Yeda
Athias
,
6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2015, publicação da sumula em 17/07/2015) (TJ-MT - APL: 00256332920088110041 134842/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)
(
g.n
)

Portanto, considerando que a sentença proferida pela Magistrada singular se encontra eivada de vício insanável, porquanto composta de fundamentação dissociada do conteúdo dos autos e dos documentos juntados no processo, o que equivale a uma sentença sem fundamentação, há violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC.

Desta forma,
deve ser cassada a sentença
, para que outra seja proferida, observando-se a integralidade do contorno objetivo da lide e em conformidade com os documentos que instruem o processo.

Logo, fica prejudicada a análise do mérito das razões do recurso de apelação.

Ante o exposto, de ofício,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos acima alinhados, restando prejudicada a análise do apelo interposto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025